Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702283-29.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ISIS FERREIRA DA CUNHA RECORRIDO: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIA FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DO CONDOMÍNIO. LANÇAMENTOS. TAXAS PAGAS A MENOR. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO VALOR PAGO PARA EMITIR CERTIDÃO DE ÔNUS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. ART. 82, CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança proposta por condomínio em face da proprietária fiduciante de imóvel. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que, desde o início de 2017, tenta rescindir o contrato com a credora fiduciária e impugna parcelas que não reconhece como devidas. 2. Em consonância com o art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97, o fiduciante responde pelo pagamento das taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. 2.1. De acordo com a matrícula acostada aos autos, a requerida é a devedora fiduciante do imóvel em questão, figurando a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária. 2.2. Portanto, a apelante, na condição de devedora fiduciante, responde pelos encargos condominiais até que o fiduciário seja imitido na posse do imóvel. 3. O autor especificou as cobranças de número 7953 e 41414 na tabela acostada aos autos e esclareceu, em sede de réplica, que os lançamentos se referem a taxas pagas a menor, eis que a requerida pagou as taxas dos meses anteriores após o vencimento e sem a devida atualização. 4. Tem razão a apelante quando alega que não é responsável pelo pagamento da certidão de ônus emitida pelo autor junto ao cartório de registro de imóveis. 4.1. As despesas realizadas pelo autor para amealhar provas que embasem sua argumentação, na busca pelo provimento de seu pleito, não estão contidas no conceito do art. 82, do CPC, vez que o dispositivo se refere às despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no curso do processo. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997, porque é possível o credor fiduciário responder pela despesa condominial, antes da consolidação da propriedade, quando se omite em executar a garantia fiduciária, agravando os prejuízos do devedor fiduciante e do condomínio. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TJPR. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam arbitrados honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02”. (REsp 1731735/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/11/2018). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1837507/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, ressalte-se que deve incidir mais uma barreira: não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015